Tribunal: TJDFT
Processo: 0725764-41.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DEFERIDA EM SEDE RECURSAL. SUPOSTAS PRÁTICAS DOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PETIÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor de investigado preso preventivamente no contexto de operação policial que apura a atuação de organização criminosa especializada no furto e comercialização ilícita de cabos de transmissão de dados, energia elétrica e telefonia, bem como na lavagem dos valores auferidos com tais práticas.
2. Prisão preventiva decretada por esta 3a Turma Criminal, em sede de julgamento de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.
3. A segregação cautelar está devidamente fundamentada na materialidade e indícios robustos de autoria (fumus comissi delicti), consubstanciados em intensas movimentações financeiras atípicas, vínculos com outros integrantes do grupo criminoso, empresa de fachada utilizada para dissimulação patrimonial.
4. Risco à ordem pública evidenciado pela atuação estruturada e reiterada da organização criminosa, com significativo impacto social e econômico decorrente da subtração de cabos de serviços essenciais, bem como pela dimensão dos valores envolvidos e pela possibilidade concreta de obstrução da instrução criminal (periculum libertatis).
5. A contemporaneidade do decreto prisional refere-se à atualidade dos fundamentos que justificam a medida extrema, e não à data dos fatos delitivos em si, sendo irrelevante o lapso temporal desde a conduta investigada, quando demonstrada a permanência dos riscos processuais e sociais.
6. Condições subjetivas favoráveis e alegações de apoio familiar não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, tampouco demonstram suficiência das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, diante da complexidade e gravidade das condutas atribuídas.
7. Petição conhecida e julgada improcedente.